Tribunal: TJDFT
Processo: 0701378-70.2026.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. MODUS OPERANDI. RISCO DE EVASÃO. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. DECISÃO FUNDAMENTADA. ORDEM DENEGADA.
1. Habeas corpus impetrado em favor de réu preso preventivamente pela suposta prática de homicídio qualificado (art. 121, §2o, I e IV, do Código Penal), em decisão que converteu a prisão temporária em preventiva, proferida pelo Juízo do Tribunal do Júri e Vara dos Delitos de Trânsito de Sobradinho/DF, com fundamento na garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal.
2. Sustenta-se ausência de fundamentação concreta e contemporânea, colaboração do paciente com a investigação e ausência de risco de fuga, bem como a viabilidade de substituição da prisão por medidas cautelares diversas (art. 319 do CPP).
3. A prisão preventiva está devidamente motivada, com base em elementos objetivos dos autos que revelam gravidade concreta do delito, praticado com motivação torpe, uso de recurso que dificultou a defesa da vítima e em contexto de conflito interpessoal. O modo de execução, a premeditação presumível e a intensidade da violência justificam a custódia.
4. Os indícios de autoria e materialidade restam demonstrados por depoimentos, laudos, registros audiovisuais e confissão do próprio acusado, evidenciando o fumus comissi delicti. A fuga para outra unidade da federação após o crime corrobora o risco de evasão, legitimando a prisão como instrumento para assegurar a aplicação da lei penal.
5. A existência de três procedimentos anteriores por violência doméstica reforça o periculum libertatis, indicando padrão de conduta voltado à resolução violenta de conflitos, incompatível com a eficácia de medidas cautelares menos gravosas.
6. A argumentação defensiva limita-se a questionamentos abstratos da decisão impugnada, sem infirmar os elementos concretos que sustentam a prisão. A presunção de inocência não impede a custódia cautelar quando presentes os requisitos legais, tampouco se exige certeza de reiteração delitiva, bastando a plausibilidade do risco.
7. Presentes os pressupostos legais (arts. 312 e 313, I, do CPP), e ausente flagrante ilegalidade ou teratologia, não se justifica a substituição da custódia por via mandamental. A decisão encontra-se devidamente fundamentada, em conformidade com os princípios constitucionais e processuais.
8. Ordem conhecida e denegada.